Tribunal: TJDFT
Processo: 0723499-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE E PERDA DO OBJETO. NÃO VERIFICAÇÃO. PENHORA DE POUPANÇA E VERBA SALARIAL. LIBERAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Não há se falar em intempestividade do recurso, uma vez que a Defensoria Pública goza de prazo em dobro, nos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil. 1.1. Também não há perda do objeto, visto que a decisão que concede a tutela de urgência tem natureza precária, carecendo de confirmação em Sentença.

2. O depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e a verba salarial são impenhoráveis, admitindo-se exceções nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé, fraude, ou ainda quando há o deferimento de penhora de percentual da verba salarial para quitação do débito. 2.1. Demais, a poupança possui o objetivo de constituir uma reserva mínima para a utilização do devedor e sua família em casos que julgue necessários, não podendo a penhora recair sobre tal direito sob pena de afrontar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.